Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712170-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO MENDES VENANCIO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por RODRIGO MENDES VENÂNCIO DA SILVA contra ato do(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Não há nos autos comprovação de recolhimento das custas no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT. Intime-se o impetrante para, no prazo de 15 dias, realizar o pagamento das custas, nos termos do art. 290 do CPC. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator